Tribunal: TJSP
Processo: 1007877-14.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – Impetrante, pensionista de ex-empregado da CEAGESP, que pretende a complementação de sua pensão para a integralidade do benefício – Denegação da ordem decretada em primeira instância – Insurgência da impetrante – Não acolhimento – Impetrante que já percebe complementação da pensão por morte correspondente a 80% dos proventos de aposentadoria do de cujus – Benefício previdenciário instituído com fulcro nas Leis Estaduais no 1.386/51 e no 4.819/58 – Inaplicabilidade do disposto no art. 40, § 7o, da CF/88, tendo em vista que o vínculo jurídico estabelecido entre o instituidor da pensão e a Administração Pública era de natureza celetista – Incidência da Súmula no 340 do C. STJ – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1007877-14.2020.8.26.0053; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/10/2021; Data de Registro: 06/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Rubens Rihl

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/10/2021

Data de publicação:

06/10/2021

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – Impetrante, pensionista de ex-empregado da CEAGESP, que pretende a complementação de sua pensão para a integralidade do benefício – Denegação da ordem decretada em primeira instância – Insurgência da impetrante – Não acolhimento – Impetrante que já percebe complementação da pensão por morte correspondente a 80% dos

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – Impetrante, pensionista de ex-empregado da CEAGESP, que pretende a complementação de sua pensão para a integralidade do benefício – Denegação da ordem decretada em primeira instância – Insurgência da impetrante – Não acolhimento – Impetrante que já percebe complementação da pensão por morte correspondente a 80% dos proventos de aposentadoria do de cujus – Benefício previdenciário instituído com fulcro nas Leis Estaduais no 1.386/51 e no 4.819/58 – Inaplicabilidade do disposto no art. 40, § 7o, da CF/88, tendo em vista que o vínculo jurídico estabelecido entre o instituidor da pensão e a Administração Pública era de natureza celetista – Incidência da Súmula no 340 do C. STJ – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.